Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA AMPLA. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/2 (METADE).
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Impossível que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.
V - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VI - Constatado que o réu desferiu golpe de facão na cabeça da vítima, atingida, portanto, em região de letalidade, não havendo risco de morte, entretanto, deve ser mantida a redução da pena em 1/2 (metade).
VII - Recurso conhecido e desprovido.